Tribunal: CARF
Processo: 14479.000138/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2004
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2004
MULTA DE MORA. AUDITOR-FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples inobservância da obrigação acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, devendo ser extraído do texto normativo do caput do art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de natureza tributária.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000138/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
VIA AURELIA MANUFATURA DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2004
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2004
MULTA DE MORA. AUDITOR-FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a
simples inobservância da obrigação acessória a converte em principal em
relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do
caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente
para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária
acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 106
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000138/2007-81
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148/165) interposto em face de decisão (e-
fls. 128/141) que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.840.455-0 (e-fls. 02/31), no valor total de R$ 30.274,67 e
competências 07/2002 a 02/2004, cientificada em 23/05/2006 (e-fls. 40). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 36/37), extrai-se:
1. Este Relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados. (...)
3.1 O contribuinte nas competências 07./2002 a 02/2004, inclusive 13° salário, efetuou
os desconto das contribuições devidas à Seguridade Social por seus empregados e por
seus administradores, e deixou de efetuar o recolhimento de tais valores no prazo legal
estabelecido.
3.1.1 A constatação foi feita através da análise das folhas de pagamento, de 07/2002 a
11/2003 e 01/2004 e 02/2004, inclusive o 13° salário, e do lançamento contábil efetuado
na conta 21.201-6 -.INSS a Recolher, em 31/12/2003, relativo a competência 12/2003.
Na impugnação (e-fls. 41/53), em síntese, se alegou:
(a) Ilegalidade da corresponsabilidade dos sócios.
(b) Nulidade do procedimento.
(c) Inconstitucionalidade das Leis n° 7787/89 e n° 8212/91 - INSS.
(d) Ilegalidade da Majoração da Alíquota de 10% para 20% - Folha de
Salários/Segurados.
(e) Inconstitucionalidade da incidência da Contribuição destinada a Seguridade
Social sobre o 13° Salário.
(f) Critérios utilizados para a apuração do suposto débito.
(g) Penalidades e acréscimos moratórios (atualização monetária, multa e juros).
Multa - bis in idem com AIs n° 35.840.250-6 e 35.840.451-7.
(h) Pedidos. Postula perícia contábil e intimação dos procuradores.
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 67/71) tendo sido emitido um
primeiro Relatório Fiscal Complementar para se explicitar a fundamentação legal da
obrigatoriedade da empresa arrecadar, mediante desconto, as contribuições devidas por
contribuintes individuais e o destaque de que seria feita representação fiscal para fins penais
acerca do crime previsto no art. 169-A, §1°, I, do Código Penal (e-fls. 73) e um segundo
Relatório Fiscal Complementar a reiterar o constante do primeiro e a acrescentar expressamente
a reabertura do prazo de impugnação (e-fls. 74), este cientificado em 02/10/2007 (e-fls. 75/77),
tendo sido apresentada Impugnação Complementar (e-fls. 78/95) a agregar alegação de
decadência e ilegalidade das alíquotas do SAT.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 128/141):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 28/02/2004
NFLD n.° 35.840.455-0 de I5/05/2006
COMPETÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para emitir
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito para constituição do crédito previdenciário
devido, nos exatos termos do artigo 142 do CTN, e Lei n.° l0.593/2002, com a redação
dada pela Lei n.° 111.457/2007.
DISTINÇÃO
ENTRE
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo à constituição do crédito
previdenciário através de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
enquanto que o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura de Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A inclusão dos sócios da empresa notificada no anexo denominado “Relatório de Co-
Responsáveis - CORESP” não implica em inclusão imediata dos mesmos no pólo
passivo do débito, posto que tal documento serve como subsidio à Procuradoria Federal
para futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito previdenciário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Sobre a remuneração dos contribuintes individuais e autônomos, de 05/1996 até a
competência 02/2000 são devidas contribuições previdenciárias conforme previsão do
inciso I do artigo l° da LC n.° 84/96, e a partir de 03/2000, com fundamento no inciso
III do artigo 22 da Lei 8.212/9l, incluído pela Lei 9.876/99, estando a empresa obrigada
a recolhê-las na forma e prazo definidos pela legislação vigente.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
De acordo com o art. 4° da Lei n.° l0.666/2003, fica a empresa a partir de abril de 2003,
obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo até o dia dez do mês seguinte ao da competência.
MULTA E JUROS.
Multa e Juros SELIC cobrados nos termos da Lei n.° 8.212/91 e do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 coadunam-se com o principio da
legalidade.
PERÍCIA.
Descabida a realização de perícia quando o assunto em questão trata de matéria única e
exclusivamente de direito.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13° SALARIO.
É legal a incidência de contribuição previdenciária sobre o l3° salário, consoante
entendimento pacificado através da Súmula de n.° 688 do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
NORMAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/07/2008 (e-fls. 144/146) e o
recurso voluntário (e-fls. 148/165) interposto em 18/08/2008 (e-fls. 148), em síntese, alegando:
(a) Ilegalidade da corresponsabilidade dos sócios. Não há qualquer elemento a dar
ensejo à responsabilização dos sócios, senda a imputação ilegal e
inconstitucional. A NFLD foi proposta também contra a empresa SUN FOOD
e seus sócios sem qualquer fundamento válido, devendo ser igualmente
excluídos do polo passivo. Não estão preenchidos os requisitos dos arts. 158
da Lei n° 6.404, de 1974 e 135 do CTN. Além disso, a elaboração de Termo
de Arrolamento de Bens é indevida, pois não há crédito liquido e certo ou
pedido de parcelamento, a ferir a ampla defesa e o contraditório.
(b) Nulidade do procedimento. O agente fiscal somente é competente para propor
a aplicação de penalidade (CTN, art. 142), logo o lançamento é nulo.
(c) Decadência. Deve ser observado o prazo decadencial de cinco anos contado da
ocorrência do fato gerador.
(d) Inconstitucionalidade das Leis n° 7.787/89 e n° 8.212/91 - INSS. A
remuneração paga para diretores e autônomos não está amparada no art. 195,
I, da Constituição. Logo, é patente a ilegalidade do artigo 22, inciso I, da lei
8212/91 e do artigo 3°, inciso I, da lei 7787/89.
(e) Ilegalidade da Majoração da Alíquota de 10% para 20% - Folha de
Salários/Segurados. A MP n° 63/89 determinou alíquota de 10% sobre a folha
de salários, mas a Lei n° 7.787/89 ao convertê-la alterou a alíquota para 20%
após o prazo nonagesimal, majorando ilegalmente a alíquota. Assim,
inconstitucionais as contribuições destinadas ao SAT, Folha de Pagamento e
Terceiros.
(f) Inconstitucionalidade da incidência da Contribuição destinada a Seguridade
Social sobre o 13° Salário. A exigência de contribuição sobre o 13° salário
fere os artigos 146, 154 e 195, I, da Constituição.
(g) Critérios utilizados para a apuração do suposto débito. Os critérios adotados
para o levantamento da base de cálculo não espelham o montante real a ser
pago, uma vez que se consideraram acréscimos indevidos.
(h) Multa. Em razão da natureza tributária, a multa deve observar
proporcionalidade entre dano e ressarcimento, impondo-se sua limitação a
2%, nos termos do art. 52, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor e ainda
que haja estipulação em sentido contrário anterior ou posterior à edição da
Lei n° 9.298, de 1996. Juros. Em razão de os juros terem a mesma natureza
da multa moratória e a esta somados ensejarem anatocismo, impõe-se sua
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

exclusão sob pena de enriquecimento ilícito da União. Além disso, o art. 253
do Código Comercial e a Súmula 121 do STF não admitem a capitalização de
juros. O emprego da taxa Selic é ilegal e inconstitucional.
(i) Pedidos. Postula perícia contábil para que sejam expurgados os índices
escorchantes e abusivos a elevar o crédito em quase 100% e intimação dos
procuradores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/07/2008 (e-fls. 144/146), o recurso
interposto em 18/08/2008 (e-fls. 148) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Ilegalidade da corresponsabilidade dos sócios. Dentre os anexos da NFLD
contaram CORESP (e-fls. 30) e VÍNCULOS (e-fls. 31), tendo o Relatório Fiscal consignado (e-
fls. 37):
7.8. -Relação de Co-Responsáveis (CORESP), que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação;
7.9. -Relação de Vínculos (VÍNCULOS), que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas
de interesse da administração previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vinculo existente e o período
correspondente
Verifica-se, portanto, que não houve imputação de responsabilidade solidária,
tendo os relatórios em tela finalidade meramente informativa. Nesse sentido, há jurisprudência
vinculante:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão
no 206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no
2302-00.594, de 20/08/2010
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

Além disso, não cabe ao presente colegiado se pronunciar sobre Termo de
Arrolamento de Bens, estando esse entendimento igualmente sumulado:
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Nulidade do procedimento. A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é
inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples inobservância
da obrigação acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a
impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a
penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é
competente para constituir crédito tributário. Logo, o Auditor-Fiscal da Previdência Social era
competente para constituir a multa de mora, nos termos da legislação tributária de regência
(CTN, art. 113, § 3°, e 142, caput; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, caput e § 7°; Lei n° 11.098, de
2005, arts. 1° e 3°; Regulamento da Previdência Social, art. 293; e Lei n° 10.593, de 2002, art.
8°, I, a e b).
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários observa o regramento traçado no Código Tributário Nacional – CTN e
como, no caso concreto, o lançamento envolve ocorrência de apropriação indébita de
contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e contribuintes individuais,
aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
206-01.689, de 03/12/2008; 206-01.535, de 05/11/2008, 2401-01.304, de 06/07/2010;
2401-01.806, de 16/03/2011; 2401-01.436, de 20/10/2010
O lançamento foi cientificado à empresa em 23/05/2006 (e-ffls 40) e abarca os
levantamentos FP1 (07/2002 a 02/2004) e PL (04/2003 a 02/2004), conforme DAD –
Discriminativo Analítico do Débito (e-fls. 05/10), sendo que em relação ao levantamento PL
houve emissão de Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 74) cientificado em 02/10/2007 (e-fls.
75/77). Logo, em face do art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência.
Inconstitucionalidade das Leis n° 7.787/89 e n° 8.212/91 - INSS. A recorrente
sustenta a inconstitucionalidade das contribuições da empresa constantes do artigo 22, inciso I,
da Lei n° 8.212, de 1991 e do artigo 3°, inciso I, da Lei n° 7.787, de 1989, em face do disposto
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

no art. 195, inciso I, da Constituição. O argumento é impertinente, eis que lançamento envolve
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais descontadas e não
recolhidas, lastreadas nos arts. 20 e 21 da Lei n° 8.212, de 1991, com amparo no art. 195, inciso
II, da Constituição.
Majoração da Alíquota de 10% para 20% - Folha de Salários/Segurados. A
empresa sustenta a inconstitucionalidade da majoração da alíquota da contribuição sobre folha de
pagamento de 10% para 20%, quando da conversão da MP n° 63, de 1989, na Lei n° 7.787, de
1989. O argumento não prospera, pois o lançamento versa sobre contribuições dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais e, no período objeto do lançamento, estavam
aparadas nos arts. 20 e 21 da Lei n° 8.212, de 1991, com lastro no art. 195, II, da Constituição.
Inconstitucionalidade da incidência da Contribuição destinada a Seguridade Social
sobre o 13° Salário. A incidência da contribuição dos segurados empregados sobre o décimo
terceiro salário está expressamente prevista no art. 28, § 7°, da Lei n° 8.212, de 1991, com
respaldado no art. 195, inciso II, da Constituição. Além disso, a incidência de contribuição
previdenciária sobre a o 13° salário, com lastro nos arts. 195, I, e 201, § 4o, da Constituição, é
matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:
Súmula STF n° 688
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
Acórdãos Precedentes:
RE 215923 Publicação: DJ de 20/04/2001; RE 219689 Publicação: DJ de 20/04/2001;
RE 220779 Publicação: DJ de 20/04/2001; RE 213956 AgR Publicação: DJ de
12/11/1999; RE 228487 AgR Publicação: DJ de 12/11/1999; RE 210622 Publicação: DJ
de 13/11/1998; RE 208911 Publicação: DJ de 30/10/1998; e AI 208569 AgR
Publicação: DJ de 12/06/1998
Inconstitucionalidade. Em relação às alegações de inconstitucionalidade vertidas
nos tópicos anteriores, destaque-se que o lançamento não envolveu contribuições da empresa ou
para terceiros e que o presente colegiado é incompetente para declarar a inconstitucionalidade de
normas legais ou regulamentares (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Critérios utilizados para a apuração do débito. Conforme asseverado no Relatório
Fiscal (e-fls. 36), a apuração das contribuições descontadas e não recolhidas se operou a partir
dos valores constantes em folha de pagamento e em lançamentos contábeis na conta “INSS a
Recolher”, estando os valores detectados pela fiscalização discriminados no Relatório de
Lançamentos – RL (e-fls. 14/17). A recorrente não explicitou quais teriam sido os acréscimos
indevidos e nem a razão de os valores colhidos em folha de pagamento e contabilidade não
corresponderem à realidade, não se desincumbindo do ônus de comprovar suas alegações.
Multa. A multa constituída observou o regramento legal especificado no FLD –
Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 28), sendo o presente colegiado incompetente para afastá-
la sob o fundamento de violação ao princípio constitucional da proporcionalidade (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A e Súmula CARF n° 2). Além disso, as normas pertinentes às multas
havidas em relações privadas de consumo não se aplicam às multas tributárias, conforme
jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 51
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de
natureza tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22.603, de 17/8/2006 Acórdão no 103-22.641, de 21/9/2006 Acórdão no
104-19.834, de 19/2/2004 Acórdão no 103-21.225, de 13/5/2003 Acórdão no 105-
14.173, de 13/8/2003
Acrescente-se ainda que a análise para uma eventual aplicação de penalidade mais
benéfica advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e nos
termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Juros. A legislação invocada no FLD (e-fls. 28) autoriza a incidência
concomitante da multa de mora e dos juros de mora, a afastar a figura do enriquecimento ilícito.
Além disso, não há como se cancelar a multa de mora ou os juros de mora em razão de supostos
bis in idem, anatocismo de acréscimos legais ou capitalização de juros, ainda mais considerando-
se que a argumentação da recorrente se pauta na aplicação subsidiária do art. 253 do Código
Comercial ou do art. 4° Decreto-Lei no 22.626, de 1933, eis que este é a referência legislativa da
Súmula STF n° 121, mas não há lacuna no direito tributário a justificar tal aplicação. Pelo
contrário, há dispositivos expressos a regular a matéria (CTN, art. 108).
Por fim, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a incidência da Taxa SELIC
sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Logo, não prospera o ataque à aplicação da taxa SELIC.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas e nem para
abertura de prazo para juntada de documentos ou realização de perícia, eis que não observado o
regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4°
e 5, e 18, caput).
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.102 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000138/2007-81

1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário REJEITAR AS
PRELIMINARES, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital